Tribunal: TJBA
Processo: 0000496-38.2015.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000496-38.2015.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
MARCELO ALVES DOS SANTOS, AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA

APELADO: CRISTINA DOS SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA, LEONELLEA PEREIRA

PJ6

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. ART. 60, I, DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE 34% SOBRE O VENCIMENTO BASE. ATO VINCULADO. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Barra contra sentença que condenou o ente municipal ao pagamento da gratificação por mudança de nível pela via acadêmica, no percentual de 34% (trinta e quatro por cento) sobre o vencimento base da Autora, com reflexos financeiros retroativos, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 60, I, da Lei Municipal nº 29/2010.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o direito do servidor municipal à percepção da gratificação de mudança de nível funcional, em razão da conclusão de curso de graduação em pedagogia.

III. Razões de decidir

3. O art. 60, I, da Lei Municipal nº 29/2010 assegura a gratificação de 34% sobre o vencimento básico ao servidor que comprovar a conclusão de curso de graduação na área de atuação, devidamente reconhecido pela Administração Municipal.

4. O Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0000, declarou constitucional o referido dispositivo legal, razão pela qual não subsiste o argumento de inconstitucionalidade invocado pelo Município.

5. Restou comprovado nos autos que a parte apelada concluiu curso de graduação em pedagogia, área compatível com suas atribuições no magistério público municipal, preenchendo, portanto, todos os requisitos legais para a concessão da gratificação.

6. Os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal não constituem óbice ao pagamento de vantagem funcional prevista em lei, conforme jurisprudência consolidada do STJ (EDcl no AgRg no RMS 30.455/RO).

7. A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade estrita, devendo cumprir a legislação vigente e efetivar direitos já reconhecidos aos servidores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e improvido.

Teses de julgamento:

a) “É devido ao servidor público municipal de Barra/BA o pagamento da gratificação por mudança de nível funcional prevista no art. 60, I, da Lei Municipal nº 29/2010, mediante comprovação da titulação acadêmica exigida.”

b) “Os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o direito subjetivo do servidor a vantagem funcional prevista em lei.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0000496-38.2015.8.05.0018, oriundos da comarca de Barra, figurando, como Apelante, MUNICÍPIO DE BARRA, e, como Apelada, CRISTINA DOS SANTOS BORGES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça